Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-30.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização – Danos morais – Atraso de voo nacional, fazendo com que os autores chegassem ao destino final com 6 horas de atraso – Sentença de improcedência – Atraso na chegada ao destino que, por si só, não caracteriza danos morais "in re ipsa" - Jurisprudência do TJSP e orientação do C. STJ – sentença mantida.
Recurso improvido.